Tribunal: TJPA
Processo: 0027681-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027681-94.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIO CUSTODIO DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO CANCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DETERMINAÇÃO PARA QUE O IPAMB SUSPENDA A COBRANÇA DE FINANCIAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ANTE À PREVISÃO DE COBERTURA TOTAL PELO PLANO, DETERMINANDO AINDA O RESSARCIMENTO DE VALORES. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O embargante suscita omissão no acórdão,
porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca das teses de impossibilidade aplicação do direito universal à saúde em relação aos planos de saúde fechados e na modalidade de autogestão e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor-CDC.

2.

O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Precedentes do STJ.

3.

O acórdão embargado manteve a sentença que determinou que o IPAMB suspenda a cobrança de financiamento firmado entre as partes para a realização de procedimento cirúrgico. Na decisão embargada, consignou-se que
o procedimento realizado pelo embargado ocorreu em caráter de emergência. Assim, concluiu-se, com fundamento no art. 18
do
Decreto Municipal nº 37.522/00 e precedentes deste Egrégio Tribunal, que a cobertura deve ser total, sem cobranças.

4.

A manutenção da condenação não ocorreu com fundamento em aplicação do CDC, mas com base na própria norma que regulamento o PABSS, sendo completamente infundada a insurgência do embargante.

Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo
nº
0027681-94.2013.8.14.0301
)
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB

contra MÁRIO CUSTÓDIO DA MOTA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar honorários advocatícios com base no critério equitativo, bem como, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, pelos mesmos fundamentos.”

Em razões recursais o IPAMB afirma que a decisão teria sido omissa quanto às teses de impossibilidade aplicação do direito universal à saúde em relação aos planos de saúde fechados e na modalidade de autogestão, aduzindo que inexistem razões que obriguem o IPAMB a financiar a cirurgia realizada pelo embargado, situação que não teria sido apreciada na sentença.

Afirma que a decisão contraria o a Súmula 608 do STJ, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vistas que o plano de saúde ofertado pelo IPAMB é de autogestão.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja julgada improcedente a ação.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID
Num. 4268813 - Pág. 17.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca das teses de
impossibilidade aplicação do direito universal à saúde em relação aos planos de saúde fechados e na modalidade de autogestão e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor-CDC.

Cumpre esclarecer, que
o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

O acórdão embargado manteve a sentença que determinou que o IPAMB suspenda a cobrança de financiamento firmado entre as partes para a realização de procedimento cirúrgico. Na decisão embargada consignou-se que, embora o
Plano de Assistência Básica do Município de Belém-PABSS seja de autogestão e a assistência complementar esteja condicionada ao financiamento, o procedimento realizado pelo embargado ocorreu em caráter de emergência. Assim, concluiu-se, com fundamento no art. 18
do
Decreto Municipal nº 37.522/00 e precedentes deste Egrégio Tribunal, que a cobertura deve ser total
. Para ratificar, colaciono trecho da decisão que trata da questão:

“No caso em análise o apelado é segurado do PABSS, plano de saúde que oferta assistência médica, hospitalar e ambulatorial na modalidade básica e complementar, sendo que esta última se viabiliza através de financiamento firmado entre o segurado e o IPAMB, conforme previsão do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99. Senão vejamos:

Art. 18.
O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade complementar:

I - Modalidade Básica: é a assistência médica- odontológica ambulatorial e hospitalar e Programas Preventivos cobertos pelo Plano, compreendendo:

a)

Consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirurgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidentes pessoais que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário, causador de lesão física;

b)

Consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicológica, de enfermagem e terapia ocupacional;

c)

Pequenos procedimentos ambulatoriais como: nebulização, imobilização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d)

Atendimentos médico de urgência
;

(...)

Por meio do Laudo de fls.17 verifica-se que o apelado foi internado no Hospital do Coração no dia 09/07/2012 para tratamento de Síndrome Coronariana Aguda, diabetes descompensado e hipertensão arterial sistêmica, tendo sido submetido à angioplastia coronária com dilatação prévia e anticoagulação plena, para tratamento do trombo. Recebeu alta no dia 10/08/2012.

Consta ainda dos autos, que no dia 10.07.2010, data subsequente a sua internação, sua esposa, na qualidade de responsável, aderiu ao plano de financiamento para cobertura de material cirúrgico(01 stent coronário, eluidor; 01 Sirolumus Cypher -2,5X18; 01 farmacologico; 01 balão fire star pós dilatação, no valor total de R$ 28.948,51(fls.18).

Embora a responsável tenha firmado instrumento de confissão de dívida em nome do apelado, o procedimento cirúrgico ao qual o segurado se submeteu se enquadra em atendimento de emergência, uma vez que seu quadro clínico caracterizava risco de vida ao paciente, ante à Síndrome Coronariana Aguda, apresentando trombo. A necessidade imediata do tratamento fica evidenciada com a correlação das datas entre a internação e o financiamento, feito no dia seguinte à entrada do apelado no Hospital, o que demonstra que a cirurgia não estava pré-agendada.

Diante disso, em que pese o apelante afirmar que o tratamento do apelado não está contemplado a na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente, ante a disposição contida na alínea d do inciso I do
art.18 da do
Decreto Municipal nº 37.522/00.

Como se vê, a manutenção da sentença não ocorreu com fundamento em aplicação do CDC, mas com base na própria norma que regulamento o PABSS, sendo completamente infundada a insurgência do embargante. Ressalta-se que o fundamento utilizado no acórdão é suficiente para a conclusão adotada pelo colegiado, sendo desnecessária a análise das demais teses.

Deste modo, não há omissão a ser suprida no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021